Tribunal: TJPA
Processo: 0803615-77.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803615-77.2021.8.14.0061

APELANTE: VANDERLI ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 dias-multa, por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP). A denúncia narra a subtração de retroprojetor de igreja local, sendo o réu flagrado em posse do objeto poucas horas após o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para condenação, ensejando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP); (iii) saber se é possível afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial; (iv) saber se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no aberto, mesmo havendo reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, incluindo apreensão da
res furtiva
em poder do réu, ausência de explicação plausível para a posse, e relatos coerentes de testemunhas.

4. A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois a posse imediata do bem após o crime, sem comprovação de origem lícita, gera presunção de autoria, não afastada no caso.

5. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando suprida por prova testemunhal robusta e coerente.

6. A fixação do regime inicial semiaberto é juridicamente adequada, considerando a reincidência específica do réu e os critérios do art. 33 do CP, devidamente fundamentada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão do bem furtado na posse do agente logo após o crime constitui forte indício de autoria, que, aliado à ausência de justificativa plausível, autoriza a condenação penal. 2. A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando a posse do objeto decorre diretamente do furto praticado pelo agente. 3. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, na ausência de perícia, desde que os vestígios estejam ausentes ou tenham sido prejudicados. 4. A reincidência específica justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena comportaria, em tese, regime mais brando.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, I; 180, § 3º; 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 386, VII; 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.08.2025; STF, Súmula 719.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VANDERLI ARAÚJO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e 12 (doze) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28577224) que no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 17h50min, após acionamento via COPOM, guarnição da Polícia Militar deslocou-se até uma paróquia local, situada no Município de Tucuruí-PA, em razão de denúncia anônima noticiando arrombamento e furto no interior do templo.

O seminarista Edielson Pinto Gonçalves, ao chegar ao local na parte da manhã, verificou violação das portas frontais da igreja e subtração de diversos objetos, dentre os quais se destaca um retroprojetor da marca EPSON, modelo H319A. Em diligência policial realizada nas proximidades do estabelecimento “Netão Bebidas”, policiais militares avistaram o acusado em atitude suspeita e, ao abordá-lo, localizam em seu poder o referido retroprojetor. Conduzido à Delegacia de Polícia, o réu apresentou versão dissociada dos demais elementos informativos, alegando ter adquirido o equipamento de um desconhecido, sem fornecer maiores dados ou localização do suposto vendedor.

Em
razões recursais
(ID 28577284), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), sob o argumento de que não houve comprovação de que o apelante tenha efetivamente praticado o furto; bem como, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial, com a consequente desclassificação para furto simples.

Requer, ademais, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ante a ausência de fundamentação idônea que justificasse a imposição do regime semiaberto.

Em
contrarrazões
(ID 28577288), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A irresignação defensiva quanto à suposta ausência de provas seguras de autoria delitiva, embora articulada sob a égide do princípio do
in dubio pro reo
, não encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Dessarte, o conjunto probatório apresenta-se robusto e harmônico. A
materialidade do crime de furto
resta sobejamente demonstrada de acordo com documentos que instruem o inquérito policial, tais quais:
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 28577216 - Pág. 4);
Auto de Entrega
(ID 28577216 - Pág. 5), relativos ao retroprojetor marca EPSON, modelo H319A; e, declarações colhidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente o depoimento do policial militar que realizou a abordagem do réu em situação de flagrância.

A
autoria

criminosa
, por seu turno, também se encontra suficientemente comprovada. O réu foi surpreendido em via pública, portando objeto cuja subtração fora noticiada poucas horas antes. A justificativa por ele apresentada, de que teria adquirido o equipamento de um desconhecido por quantia notoriamente desproporcional, é, além de inverossímil, incompatível com a lógica dos fatos e com sua própria trajetória criminal, marcada por reiterações na prática do mesmo delito, conforme corretamente apontado pelo juízo
a quo
.

Ainda que o crime de furto, por natureza, costume dar-se às ocultas, sem testemunhas presenciais da subtração em si,
a apreensão do objeto subtraído em poder do réu, conjugada à sua versão evasiva e à inexistência de elementos que apontem para uma cadeia lícita de posse
, constitui indício grave, preciso e concordante, bastante para a formação do juízo condenatório.

O princípio do
in dubio pro reo
, por sua natureza garantista, exige a presença de dúvida razoável e objetiva, o que não se verifica na hipótese vertente. Ao contrário, os autos exibem quadro probatório firme, coerente e apto a sustentar a condenação penal, não havendo espaço legítimo para a absolvição pretendida.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, adotou critérios técnico-jurídicos sólidos, alinhados com a jurisprudência consolidada, não sendo demonstrada qualquer arbitrariedade ou omissão apta a infirmar o decreto condenatório.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, porquanto dissociada das provas dos autos e fundada em alegação de dúvida que, de fato, não se configura.

2. Da pretendida desclassificação:

Alternativamente, pleiteia a defesa a desclassificação do delito para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), sob o argumento de que não houve comprovação de que o apelante tenha efetivamente praticado o furto.

Sem razão em sua insurgência.

Na hipótese, observa-se que a narrativa apresentada pelo próprio apelante, no sentido de que teria adquirido o retroprojetor de um terceiro não identificado, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), não se reveste de mínima verossimilhança. Ao contrário, evidencia-se como expediente de defesa artificial, construído
ex post facto
com o propósito de elidir sua responsabilização penal.

Dessarte, quando a
res furtiva
é apreendida em poder do agente em momento imediatamente posterior ao crime, estabelece-se uma presunção relativa de autoria delitiva, cabendo ao imputado apresentar explicação plausível e suficiente acerca da origem lícita do objeto. Na ausência dessa justificação convincente, como ocorre no presente feito, a imputação penal se consolida com respaldo na lógica probatória.

No caso em análise, a versão defensiva, de que o objeto teria sido adquirido de um
terceiro não identificado
,
por quantia visivelmente irrisória
,
sem recibo, nome ou qualquer outro dado
, mostra-se incompatível com a boa-fé objetiva e destituída de credibilidade.

A invocação genérica da tese de receptação culposa não se sustenta diante do contexto fático: a proximidade temporal e espacial entre o furto e a apreensão, a natureza do bem, o histórico reincidente do réu em delitos patrimoniais e a ausência de qualquer elemento de verossimilhança na narrativa defensiva.

A conduta examinada revela não apenas a posse injustificada, mas a efetiva prática do furto, exaurido com a inversão da posse da coisa alheia móvel, conforme fixado no Tema 934 da Repercussão Geral do STJ (
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”).

Não se está diante de um mero receptor eventual, mas de alguém surpreendido no ciclo imediato da subtração, em posse do produto do crime, sem qualquer explicação que resista ao exame crítico da prova.

Nessa senda de raciocínio:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Tese de absolvição afastada. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Joaquim Monteiro Noronha Neto e Fladilson Ferreira Gonçalves contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. Nas razões recursais, ambos pleiteiam a absolvição por ausência de provas e negativa de autoria, sendo que Joaquim requer, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de prova suficiente para a condenação, ensejando absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta de furto qualificado para o delito de receptação culposa.

III. razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por prova documental (boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega) e prova oral produzida em juízo, incluindo o reconhecimento dos bens pelas vítimas, o flagrante dos réus com a res furtiva e a confissão extrajudicial de um dos apelantes.

4. A apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados, instantes após o furto, autoriza a inversão do ônus da prova e impõe aos réus o dever de demonstrar posse de boa-fé, o que não ocorreu, uma vez que apresentaram versões frágeis e inverossímeis em juízo.

5. A tese de desclassificação para receptação culposa é inaplicável, diante da ausência de qualquer indicativo de aquisição ou recebimento dos bens de terceiro, sendo os réus flagrados em situação compatível com a prática direta do furto.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão recente da res furtiva com o agente configura forte indício de autoria e afasta a tese de receptação (AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP; AgRg no AREsp n. 2.483.092/SP).

IV. dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreensão da res furtiva na posse do agente logo após o crime autoriza a presunção de autoria e inverte o ônus da prova quanto à posse de boa-fé.

2. A prova judicializada, corroborada por confissão, reconhecimento das vítimas e depoimentos testemunhais, é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado.

3. Não se aplica a desclassificação para receptação culposa quando a posse dos bens decorre diretamente do furto praticado pelo agente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024; TJSP, Ap. Crim. n. 1501158-88.2022.8.26.0537, Rel. Des. Mens de Mello, j. 12.07.2023.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801182-44.2021.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)”
(grifei)

Ademais, o histórico de reiterações delitivas do apelante em crimes patrimoniais, conjugado à fragilidade de sua versão, esvazia a plausibilidade da alegação de ignorância quanto à origem criminosa do bem. A pretensão de readequar a tipificação para o art. 180, §3º, do Código Penal, esbarra na solidez do conjunto probatório, que demonstra o vínculo direto entre o réu e a prática do furto, inviabilizando qualquer juízo de dúvida razoável que justifique a desclassificação pretendida.

3. Da qualificadora do rompimento de obstáculo:

Também não prospera a alegação de que a qualificadora do rompimento de obstáculo deva ser afastada por ausência de laudo pericial. Embora a regra seja a realização do exame de corpo de delito quando o crime deixa vestígios (CPP, art. 158), a jurisprudência pátria admite, em caráter excepcional e devidamente justificado, a substituição da prova técnica por testemunhos firmes e coerentes, quando a realização da perícia for inviável ou quando os vestígios já não subsistirem.

Confira-se recentes julgados da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ORAL INCONTESTE. SUFICIÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. TRANSPOSIÇÃO À PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao rompimento de obstáculo, em debates em remontam ao julgamento do REsp n. 1.320.298/MG, DJe 23/2/20215, a jurisprudência sedimentou a possibilidade de configuração dessa qualificadora com fundamento na prova oral inconteste, em substituição à perícia técnica.

2. Na espécie, apesar da ausência de laudo pericial, o depoimento da vítima e dos policiais que estiveram no local do crime evidenciam a ocorrência do rompimento de obstáculo, o que não foi negado pelo réu.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)”
(grifei)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sem a realização de exame pericial.

2. Fato relevante. O paciente foi condenado por furto qualificado, com base em prova oral e documental, sem a realização de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de exame pericial quando comprovada por outros meios de prova incontestáveis.

III. Razões de decidir

5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.

6. No caso, a prova oral e documental foram consideradas suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima, confissão da ré e imagens de monitoramento do local.

7. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente".

(...)

(STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)”
(grifei)

No presente caso, a testemunha ocular da cena do crime, o servidor paroquial Jailson Costa, relatou a violação das portas frontais da igreja com detalhes suficientes para caracterizar o rompimento de obstáculo. Sua fala foi corroborada por depoimentos colhidos, não havendo nos autos qualquer impugnação objetiva quanto à existência do arrombamento.

Ademais, a ausência de laudo não decorre de desídia, mas de circunstância prática de pronta intervenção policial e posterior movimentação do local do crime, fatores que por vezes inviabilizam a preservação da cadeia de custódia pericial. A própria defesa não impugnou a existência do arrombamento, restringindo-se a contestar sua formalização pericial.

Logo, a materialidade da qualificadora está suficientemente demonstrada, e sua incidência, bem fundamentada, não padece de nulidade ou ilegalidade.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício na tipificação do delito nem razão jurídica para a pretendida reclassificação. O conjunto fático-probatório impõe o reconhecimento da subsunção típica ao art. 155, §4º, I, do Código Penal, como corretamente decidiu o juízo sentenciante.

4. Do regime inicial de cumprimento de pena:

Com efeito, o juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, observou os critérios legais previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, conjugados com os vetores do art. 59 do mesmo diploma, bem como os parâmetros interpretativos fixados na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. A imposição do regime intermediário não decorreu de automatismo ou presunção genérica, mas da constatação objetiva de que o réu ostenta
reincidência específica em crimes patrimoniais
, circunstância legal impeditiva da concessão do regime mais brando. Veja-se CAC à ID 28577280 (Processo de Execução 20000969320218140061).

É certo que, à luz do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, a pena aplicada, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, situar-se-ia, em tese, no patamar que comporta o regime aberto. No entanto,
a reincidência

afasta
a obrigatoriedade de
concessão do regime inicial mais favorável
, autorizando o magistrado, mediante fundamentação adequada, a fixar regime mais severo.

E essa fundamentação está presente nos autos. A sentença não apenas registra a existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado, inclusive ainda dentro do período depurador previsto no art. 64, I, do CP, como também descreve a regularidade e reiteração do
modus operandi
do apelante, contextualizando-o como delinquente contumaz em práticas contra o patrimônio, com histórico vinculado ao uso de substâncias entorpecentes.

A reincidência, vale destacar, constitui circunstância legal que, por si, autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos da jurisprudência dominante. Exigir motivação adicional e específica em face de reincidente representaria criar obrigação judicial inexistente na legislação e alheia à lógica da individualização da pena.

Não há, pois, qualquer violação à Súmula 719 do STF (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”). O pretendido regime aberto, além de legalmente vedado ao reincidente, seria desproporcional diante do histórico processual do réu, revelador de conduta reiterada e resistente à reprovação penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025